Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717983-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES D E S P A C H O Diante do pedido formulado pelo Ministério Público (ID 47923127), determino a retirada do processo de pauta virtual. Intime-se a agravada para contrarrazões ao agravo interno. Após ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator